Tribunal: TJSP
Processo: 1013906-18.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente, no caso, a partir do dia seguinte da alta médica.
2. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, os honorários serão fixados na liquidação da sentença, momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, §

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente, no caso, a partir do dia seguinte da alta médica.
2. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, os honorários serão fixados na liquidação da sentença, momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
3. Não se aplica a limitação do cômputo dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a sentença. Inteligência do art. 85 do CPC.
4. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).
5. A autarquia é isenta de custas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235957
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013906-18.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante JOSÉ MANOEL
FRANCISCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013906-18.2018.8.26.0161 - Voto no 24.136
2
Voto no 24.136
Apelação no 1013906-18.2018.8.26.0161 (Diadema)
Apelante: José Manoel Francisco
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e
permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente, no caso, a
partir do dia seguinte da alta médica.
2. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, os honorários
serão fixados na liquidação da sentença, momento em que o
respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
3. Não se aplica a limitação do cômputo dos honorários
advocatícios às parcelas vencidas até a sentença. Inteligência do
art. 85 do CPC.
4. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E
como índice de correção monetária, conforme definido no
julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case RE. 870.947).
5. A autarquia é isenta de custas.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por José Manoel Francisco foi julgada procedente
para concessão do auxílio-acidente (fls. 161/163).
O trabalhador apela buscando a alteração do termo
inicial da data da perícia médica para o dia seguinte da alta médica e a
majoração da verba honorária (fls. 167/175).
Foi oferecido contra-arrazoado (fls. 181).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013906-18.2018.8.26.0161 - Voto no 24.136
3
Consigne-se, de plano, que nos termos do artigo
496, I, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, aplica-se ao caso o reexame
necessário.
No mais, na inicial o trabalhador informa que foi
contratado pela empresa Nisseys Transportes Ltda. para o cargo de ajudante.
Há narrativa que: “Na função de ajudante, em uma
empresa de transporte rodoviário de cargas, no caso concreto, naturalmente,
as funções habituais desempenhadas pelo autor eram carregar fisicamente
caixas com materiais diversos, muitas vezes com sobre-peso para o corpo
humano, carregando e descarregando os caminhões da empresa, ou seja, já de
início, temos aqui uma situação em que o autor se expôs à riscos
BIOMECÂNICOS e MOVIMENTOS REPETITIVOS, uma vez que os
mesmo faziam parte de seu dia à dia profissional, assim como também
posturas não fisiológicas de trabalho, provocadas pela exigência em ângulos e
posições inadequadas dos MEMBROS SUPERIORES e COLUNA, levando-
os a intensas solicitações musculares” (fls. 3).
Informa o prejuízo funcional, a concessão pretérita
do auxílio-doença e pede o reconhecimento do direito a indenização.
Vejamos.
O artigo 86 da Lei no 8.213/91 dispõe que: “O
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013906-18.2018.8.26.0161 - Voto no 24.136
4
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho
que habitualmente exercia”.
Para o reconhecimento de tal direito ao benefício no
âmbito acidentário, necessária a comprovação de que a lesão corporal ou
perturbação funcional decorra do exercício do trabalho ou por motivo dele.
Realizada a avaliação médica, o expert MAURO A.
ROZMAN relatou que: “o a ressonância magnética mostra sinais de
osteoartrose de coluna lombar com discopatias, achados compatíveis com
processo degenerativo esperado na idade do autor. Existem sinais sugestivos
de compressão radicular. O exame físico mostra sinais de limitação funcional.
Existe histórico clínico de síndrome dolorosa lombar crônica. Com base nos
fatores descritos, conclui-se pela existência de limitação funcional definitiva
com redução parcial e permanente da capacidade laborativa” (fls. 128).
Quanto ao nexo o perito estabeleceu a concausa (fls.
128).
Ainda quanto ao nexo, merecem destaque os
informes administrativos anexados pela autarquia a fls. 61/87 e 88/94.
Neste passo, sem elementos aptos que possam
desconstituir a prova até então produzida, considera-se formado o binômio
nexo/incapacidade laboral.
Assim, presentes os pressupostos legais e fáticos, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013906-18.2018.8.26.0161 - Voto no 24.136
5
rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, nos
termos da Lei no 8.213/91 com a alteração introduzida pela Lei no 9.528/97.
O termo inicial comporta alteração para o dia
seguinte da alta médica ocorrida em 3.4.2018, ou seja, 4.4.2018 artigo 86 da
Lei no 8.213/91 (fls. 86).
A verba honorária deverá ser fixada na fase de
liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento
em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
No tocante à limitação da verba honorária sobre as
parcelas vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ), não se identifica tal
óbice no estatuto processual vigente.
Neste aspecto:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte,
a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a
IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013906-18.2018.8.26.0161 - Voto no 24.136
6
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos”.
Sobre o tema: TJSP, 17a Câm. de Dir. Público, AI.
2093644-36.2018.8.26.0000, Rel. Des. Alberto Gentil, j. 31.7.2018 e TJSP,
17a Câm. de Dir. Público, AI. 2215098-17.2017.8.26.0000, Rel. Des. Afonso
Celso da Silva, j. 27.3.2018.
Acerca da adequação das parcelas em atraso, caberá
a Lei no 8.213/91 e suas posteriores alterações.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi decidido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram
em
assentada
anterior.
Plenário,
03.10.2019”
(Fonte:
www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947), com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013906-18.2018.8.26.0161 - Voto no 24.136
7
Logo, as demais questões relativas aos índices de
correção e juros de mora, deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase de
liquidação.
Anote-se que, a autarquia por força de lei está isenta
do pagamento das custas do processo, devendo arcar, apenas, com eventuais
despesas desembolsadas pelo trabalhador e salário do perito.
Registre-se que o abono anual, a aplicação do art.
104, § 6o, do Decreto no 3.048/99 e os juros moratórios foram devidamente
contemplados na sentença.
Por seu turno, considerando a presença dos
requisitos para a concessão do auxílio-acidente, perfeitamente possível a sua
imediata implantação, a qual fica ora determinada. Oficie-se ao INSS para
cumprimento da medida.
Outrossim, observa-se que nos acórdãos proferidos
em 4.6.2019 nas ProAfR nos Recursos Especiais no 1.729.555 e 1.786.73
(Propostas de Afetação nos Recursos Especiais) a ministra Assusete
Magalhães reconheceu a controvérsia repetitiva sobre o tema envolvendo “a
fixação do termo inicial do auxílio-acidente decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86 § 2o, da Lei 8.213/91” (Tema 862 STJ), de
modo que se torna necessária a suspensão do presente feito após a
implantação do benefício supra determinada até o julgamento do recurso
especial em referência, aguardando-se nova deliberação em cartório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013906-18.2018.8.26.0161 - Voto no 24.136
8
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
acolhimento ao recurso do trabalhador e ao reexame necessário, para os fins
acima definidos.
Atendendo a recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para
o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
1. No do Processo
1013906-18.2018.8.26.0161
2. Nome do Segurado
José Manoel Francisco
3. Benefício concedido
Auxílio-Acidente (B94)
4. DIB
4.4.2018
5. R.M.I.
A ser apurado em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator